Tribunal: TJSP
Processo: 0001461-60.2022.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo em execução – Falta grave – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos dos agentes penitenciários – Recurso não acolhido.
Desclassificação para falta de natureza leve ou média – Inviabilidade – Perfeita subsunção à conduta descrita – Consequente perda de 1/6 dos dias remidos – Recurso não provido.
Contagem do prazo para a reabilitação – Tese não

Ementa:
Agravo em execução – Falta grave – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos dos agentes penitenciários – Recurso não acolhido.
Desclassificação para falta de natureza leve ou média – Inviabilidade – Perfeita subsunção à conduta descrita – Consequente perda de 1/6 dos dias remidos – Recurso não provido.
Contagem do prazo para a reabilitação – Tese não analisada pelo Juízo a quo – Supressão de instância – Recurso não provido.